Tribunal: TJES
Processo: 0017875-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017875-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA DE PAULA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Extraindo-se do acervo probatório, elementos suficientes, a evidenciar a prática do delito de tráfico de entorpecentes pela apelante, inviável o acolhimento da súplica absolutória, nos moldes deduzidos no recurso.

3. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através do Auto de apreensão, Auto de Constatação de Natureza Substância Entorpecente, Boletim Unificado, Laudo Pericial, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Guardas Municipais que realizaram a prisão em flagrante da acusada, onde narraram a abordagem com riqueza de detalhes, relatando, de forma contundente a ação da ré.

4. A palavra firme e coerente de guardas municipais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

5. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que a ré praticava o tráfico de drogas e não era mera usuária.

5.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017875-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRA DE PAULA NEVES

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ALESSANDRA DE PAULA NEVES
,
contra a sentença de fls. 129/131, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33,

§4º, da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execução Penal competente.

Em suas razões recursais (fls. 137/140v°), busca a defesa da ré:

[1] a absolvição por insuficiência probatória; ou

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, no dia 29 de outubro de 2026, na Rua Joaquim Lírio, bairro Praia do Canto (região conhecida como “Triângulo”, próximo ao estabelecimento comercial “Embrazado”), no município da Vitória/ES, agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória/ES, lograram êxito em apreender em poder da apelante, 06 (seis) pedras de “CRACK”, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, bem como 1 (um) aparelho celular.

Quanto ao pleito absolutório
,
melhor sorte
não assiste à defesa da ré, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos através do Auto de apreensão (fl. 14), Auto de Constatação de Natureza Substância Entorpecente (fl. 15), Boletim Unificado (fls. 29/32), Laudo Pericial (fl. 91), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante da acusada, onde narraram como se deu a empreitada criminosa de Alessandra, nos moldes em que consta da Denúncia.

Ouvidos em juízo, os agentes CARLOS ALBERTO GOMES JÚNIOR (fl. 109) e ACHILES PREVEDELLO NETO (fl. 116), foram unânimes em afirmar que no dia dos fatos em apuração, realizavam policiamento preventivo na área das peixarias, no Triângulo das Bermudas, bairro Praia do Canto, local de intenso tráfico de entorpecentes, e observaram que a acusada ficou apreensiva com a presença dos mesmos, momento em que abordaram Alessandra, tendo encontrado com ela 06 (seis) pedras de “crack”, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie e 1 (um) telefone celular.

Ressaltaram que a apelante não se encontrava sozinha no momento da abordagem, contudo, foi à única que demonstrou comportamento suspeito, de forma a acelerar o passo e ficar observando os guardas municipais.

Asseveraram que, no momento do ocorrido, a recorrente disse que não era usuária de drogas, e que as comercializava no local de vez em quando.

Vale ressaltar, que
é assente
na jurisprudência que, a palavra dos guardas municipais que participaram de diligências, junto ao
submundo do tráfico
, deve merecer credibilidade e validade,
porque se o Estado confere aos seus agentes, a atribuição de prevenir e combater a criminalidade, não pode ele (Estado-Juiz), através de sua prestação jurisdicional, retirar-lhes a boa-fé das informações acerca da autoria do crime
, notadamente os de alta reprovação como o que foi atribuído a apelante.

A Defesa não se desincumbiu do seu ônus de trazer aos autos provas suficientes para
desacreditar
os depoimentos dos agentes públicos, inexistindo qualquer razão para
desmerecer
as declarações prestadas.

Mantida, portanto, a condenação da ré.

Quanto ao pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Isso porque, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal da apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.